Tribunal: TJSP
Processo: 0002403-89.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ostentando duas condenações pelo delito de roubo majorado. Necessidade de realização de exame criminológico. Crime praticado com violência contra a pessoa.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que deferiu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ostentando duas condenações pelo delito de roubo majorado. Necessidade de realização de exame criminológico. Crime praticado com violência contra a pessoa. Inteligência do art. 83, parágrafo único, do Código Penal. Constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Súmula 439 do STJ. Agravo convertido em diligência para realização de exame criminológico.